Tribunal: CARF
Processo: 12767.000053/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12767.000053/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.391 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
ROGÉRIO MEIRELLES CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/09/2006
PRAZO. CRITÉRIO DE CONTAGEM.
O critério de contagem de prazos no processo administrativo fiscal exclui a
possibilidade do termo de início (dies a quo) ou de encerramento (dies ad
quem) recaírem em data na qual o funcionamento da Receita Federal não
ocorra em horário pleno
INTIMAÇÃO VIA POSTAL.AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Mostra-se regular e válida a intimação via postal enviada ao endereço que o
contribuinte informou à RFB, ainda que o Aviso de Recebimento-AR esteja
assinado por pessoa que não seja o destinatário da correspondência.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
INSTÂNCIA RECURSAL QUANTO AO MÉRITO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez que no Recurso Voluntário não foram apresentadas novas razões de
defesa perante a instância recursal no tocante ao mérito, havendo reprodução
literal da peça impugnatória neste aspecto, adotam-se os fundamentos da
decisão recorrida, com a transcrição do seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12767.000053/2006-41
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FNS (fls. 99
a 109):
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 10.000,00, referente a multa por desacato à
autoridade aduaneira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração
que em procedimento de regular fiscalização aduaneira, no âmbito de programa
de vigilância, prevenção e repressão ao contrabando e ao descaminho, realizada
na BR 116, Km 541, no posto de pedágio denominado "Pavão", o interessado
foi selecionado para o procedimento fiscal. Para a consecução dos
procedimentos de rotina a autoridade aduaneira solicitou ao interessado que
procedesse à abertura do porta-malas do veículo e das bagagens que
transportava.
Já de maneira descontente, deu à marcha-ré no veículo de forma que colocou a
integridade física do servidor público em risco. Ao descer do veículo exclamou
"Eu estou incomodado! Estou muito incomodado! Estou incomodado
demais!" Ao ser solicitado que abrisse as bagagens corno procedimento padrão
de fiscalização, o interessado se recusou, sendo-lhe informado, dessa forma, que
não poderia deixar o local até que o procedimento fosse realizado. Em tom
exaltado indagou: "E quem vai me impedir? Quem?". Diante da situação
policiais rodoviários que acompanhavam a operação se aproximaram e
solicitaram os documentos do autuado e do veículo, momento no qual se
identificou corno Promotor de Justiça em Jaguarão. Ao ser novamente
informado que se tratava de operação de rotina, declarou: "É... mas eu
conheço meus direitos!". Ao ouvir comentário de outro servidor público de
que parecia estar nervoso foi agressivo e acusou-o de tê-lo chamado de
"raivoso", afirmando: "Raivoso?! Você me chamou de raivoso? Pensa que
eu sou um cachorro?". Declarou ainda à fiscalização: "Eu conheço vocês
todos! Eu sei como vocês trabalham!" Indagado sobre sua bagagem
informou se tratar de pequenas compras e bens de uso pessoal. Realizada a
fiscalização o acusado foi dispensado para prosseguir viagem. Caracterizada a
infração, foi lavrado o auto de infração do presente processo para exigência da
multa prevista no inciso I11do artigo 107 do Decreto-lei n° 1071/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, em razão do desacato à
autoridade aduaneira.
Cientificado por via postal (AR fls. 28) o interessado apresentou a impugnação
tempestiva de folhas 34 a 44.
o impugnante informa que "A descrição dos fatos reduzida a termo no auto
de infração em comento, ressalvados alguns excessos, retrata fielmente o
ocorrido e demonstra com clareza que naquela oportunidade' ocorreram
inúmeros mal-entendidos que culminaram com a cominação exagerada
de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em detrimento do
impugnante".
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

Alega que não se negou a ser fiscalizado, apenas "houve sim negativa a
solicitação para que o mesmo saísse do veiculo num dia chuvoso e
procedesse à abertura das suas bagagens." (sic) Defende que, conforme
descrição dos fatos do auto de infração, "houve pronta colaboração com a
fiscalização, revelando que o fiscalizado abriu o porta-malas,
disponibilizando-se para a vistoria. Não concordou com a imposição que
lhe foi feita, obrigando-lhe a descer do veículo em plena chuva. Daí em
diante, houve exaspero e irritação de parte à parte, o que culminou com
a aplicação de sanção que ora se pretende desconstituir."
Faz considerações defendendo que não ocorreu embaraço à atividade aduaneira-
fiscalizadora, pois o procedimento fiscal foi realizado.
Defende que "Se houve prejuízo ao estado emocional dos agentes – e
certamente não houve - a seara cível deverá ser escolhida pelos
ofendidos.(..) Da mesma forma, a sanção administrativa-tributária não
tem o condão de punir a prática de suposto crime de desacato,
disciplinado pela legislação criminal, o que também deve ser
solucionado pela via adequada."
Alega que "Em momento algum o impugnante cogitou ofender
deliberadamente
ou
agredir
os
funcionários
encarregados
da
fiscalização aduaneira."
Defende que o desacato não restou caracterizado. Transcreve doutrina e
decisões judiciais para amparar sua tese.
Alega ser excessivo o valor da multa aplicada, que possui caráter confiscatório,
proibido pela Constitui cão Federal, e que, se for o caso, deve ser aplicada
penalidade mais branda, prevista no artigo 646 do Decreto n° 4.543/2002.
Requer seja desconstituído o auto de infração ou, subsidiariamente, revisto o
valor cominado, aplicando a legislação mais branda e adequada para a hipótese
vertente.
Contam ainda dos autos "Registro da Policia Rodoviária Federal", "Cópia de
procedimentos constantes do Manual de Vigilância e Repressão", Cópia do
registro efetuado pelos Policiais Rodoviários na Delegacia de Polícia Federal
em Pelotas" e "Relação das placas dos veículos".
Ao analisar a impugnação apresentada contra o lançamento, o órgão de primeira
instância administrativa julgou procedente em parte o recurso mencionado, sob os fundamentos
de que:
(1)
a infração objeto da autuação seria desacato à autoridade aduaneira,
prevista no DL no 37/1966, de modo que não há razão para a discussão sobre
embaraço à fiscalização;
(2)
o argumento de que é a esfera criminal a responsável pela punição do
crime de desacato não se coadunaria com a exigência contida nos autos, pois o
auto de infração trataria de crédito tributário decorrente de infração
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

administrativa, prevista na legislação específica, sem embargo dos possíveis
efeitos criminais da conduta, no âmbito penal;
(3)
o termo desacato não tem definição específica nas normas vigentes,
encontrando paradigma no Código Penal Brasileiro,
(4)
para que se caracterize o desacato, segundo a doutrina e jurisprudência, é
necessário que ocorra ataque visando o desprestígio de funcionário público;
(5)
no caso, verificar-se-ia que o autuado se dirigiu à autoridade aduaneira de
forma desrespeitosa, utilizando expressão que caracterizaria a intenção de ataque a
sua função pública;
(6)
não haveria controvérsia a respeito dos fatos, vez que a impugnante
explicitamente concordaria com a narrativa fornecida pela fiscalização;
(7)
com relação à alegação de que a multa possuiria caráter confiscatório, é
defeso aos servidores públicos afastar norma por ilegalidade ou
inconstitucionalidade sem decretação formal do Poder Judiciário nesse sentido,
motivo pelo qual o argumento não poderia ser acatado;
(8)
a alegação de que deve ser aplicada pena mais branda prevista no art. 646
do Decreto n° 4.543/2002, que regulamenta o art. 107 do DL no 37/1966, não
poderia ser aceita porquanto este último dispositivo sofreu alteração pela Lei no
10.833/2003, restando, com a nova redação que lhe foi dada, tacitamente
revogado aquele primeiro dispositivo regulamentar citado.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
23/12/2009 (quarta-feira), conforme AR anexado ao presente processo (fl. 117). Insatisfeito com
o teor da decisão, em 26/01/2010 interpôs Recurso Voluntário (fls. 119 a 153), reproduzindo as
razões de defesa expendidas na impugnação, todavia fazendo os seguintes acréscimos ao rol de
seus argumentos:
(a)
a intimação da decisão da DRJ promovida via postal seria nula, haja vista
que a ciência do Acórdão em questão deveria ter se dado pessoalmente, segundo
estaria previsto no DL no 70.235/1972;
(b)
em que pese o AR postal encontrar-se datado de 23/12/2009 e a peça
recursal ter sido entregue em 26/01/2010, o Recurso Voluntário seria tempestivo,
em razão dos prazos só se iniciarem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato, de acordo com o que estaria
previsto no art. 5o do DL no 70.235/1972;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

(c)
o termo a quo do prazo previsto para entrega do Recurso Voluntário
recairia, então, na data de 26/01/2010, tendo em vista a inocorrência de expediente
normal na RFB nos dias de 24 e 25/12/2009 (quinta e sexta-feira), seguintes à
intimação,
Junta o Recorrente, ainda, aos autos parecer de assessoria jurídica do órgão do
Estado do Rio Grande do Sul onde desempenha suas funções.
São esses os fatos a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Primeiramente, cumpre o exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso
Voluntário, em razão da peça recursal ter sido apresentada após 30 (trinta) dias da ciência do
Acórdão recorrido, de acordo com o relatado.
A considerar que o critério de contagem de prazos no processo administrativo
fiscal exclui a possibilidade do termo de início (dies a quo) ou de encerramento (dies ad quem)
recaírem em data na qual o funcionamento da Receita Federal não ocorra em horário pleno,
como é o caso dos dias 24/12/2009 (véspera natalina) e 25/12/2009 (feriado de Natal), tenho
como tempestivo o Recurso Voluntário.
Isso porque, na espécie, o dies a quo do prazo em comento recaiu sobre a data de
28/12/2009 e o dies ad quem, em 26/01/2010, tendo a protocolização do Recurso ora em
apreciação se dado nesta última data.
Encontrando-se, portanto, satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Passo, então, à análise da questão preliminar posta pelo Recorrente, qual seja:
nulidade da intimação da decisão combatida, via postal, desde que firmada por pessoa estranha.
O tema em foco não comporta maiores debates, eis que a jurisprudência deste E.
CARF se encontra pacificada, no sentido de considerar válida a intimação dirigida ao endereço
eleito pelo contribuinte como sendo o de seu domicílio fiscal, ainda que a assinatura aposta no
AR não seja a do sujeito do intimado, conforme Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Superada a questão acerca da nulidade da intimação, volve-se ao mérito.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

Do quanto foi colocado na decisão de piso, verifico que nada foi redarguido pelo
Recorrente. Acrescente-se que, entre as razões de defesa expendidas no Recurso Voluntário, não
foram trazidos novos fatos ou argumentos, no sentido de contrapor os fundamentos da Acórdão
combatido.
Cotejando a impugnação com o Recurso Voluntário, inclusive, verifica-se que os
itens 2 a 4 da peça recursal ora em exame são a reprodução literal dos itens 1 a 3 daquela
primeira.
Assim, considero que se delineia, na espécie, a hipótese prevista no art. 57, § 3o,
do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria no 343/2015 do Ministro da Fazenda:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
o § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(grifei)
No mesmo sentido, já possibilitava o art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio
mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não
prejudique direito ou garantia dos interessados.
Assim sendo, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão de
primeira instância administrativa, por concordar com o que ali fora colocado em relação à
matéria impugnada:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
A multa de que trata o presente processo está prevista no art. 107, inciso III, do
Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833/2003, in
verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
111-de R$ 10.000.00 (dez mil reais).por desacato à autoridade aduaneira;
(..)
Como visto, a autuação se deu em razão de "desacato à autoridade aduaneira",
previsto no Decreto-lei no 37/1966. Dessa forma, a alegação de que não houve
embaraço à ação fiscal não encontra razão para ser discutida, haja vista não ser
essa a acusação da qual decorre a exação em tela.
o argumento de que é a esfera criminal a responsável pela punição do crime de
desacato também não se coaduna com a exigência dos presentes autos, pois o auto de
infração trata de crédito tributário decorrente de infração administrativa, prevista na
legislação específica, sem embargo dos possíveis efeitos criminais da conduta, que
deverão ser tratados no âmbito penal.
Por outro lado, o termo "desacato" não tem definição específica nas normas vigentes,
encontrando paradigma no Código Penal Brasileiro, Decreto-lei no 2.848/1940, art. 331,
in verbis:
Art. 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, ou multa.
Dessa forma, apesar da independência das instâncias administrativa e judicial,
considerando a ausência de conceituação do tipo legal previsto no Decreto-lei n°
37/1966, art. 107, III, podemos nos valer do entendimento sobre a questãoo no âmbito
penal.
A doutrina e a jurisprudência são amplas na conceituação de "desacato", existindo
inclusive algumas linhas de entendimento diametralmente opostas. Todavia observa-se
que alguns comportamentos como tratamento pouco cordial, frase deselegante, critica
sincera e censura ponderada, ainda que feitas com veemência, não são considerados
desacato.
Da mesma forma não há desacato na ofensa pessoal ao servidor, subsistindo a injúria.
Para a caracterização de desacato, nesse caso, é necessário que ocorra ataque visando o
desprestígio do funcionário público.
No caso em análise, o que se verifica é que o autuado se dirigiu à autoridade aduaneira
de forma desrespeitosa, utilizando expressão que caracteriza a intenção de ataque de sua
função pública. Entre outras situações de desrespeito, se dirigir aos servidores
exclamando que "Eu conheço vocês todos! Eu sei como trabalham!" é expressão que foi
utilizada não só para desprestigiar a pessoa, como também a instituição pública ali
representada pela autoridade aduaneira, e ao próprio Estado Brasileiro, uma vez que sua
atividade é em nome deste realizada conforme determinação constitucional (artigo 237
da Constituição Federal de 1988). Agrava ainda mais o desacato a situação pessoal do
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

acusado que, como Promotor de Justiça, tem a obrigação de "conhecer seus direitos e
deveres" de cidadão e reconhecer a autoridade legalmente constituída quando do
exercício de suas funções.
Registre-se que não há controvérsia sobre os fatos que caracterizaram a infração em
tela. O impugnante explicitamente concorda com os fatos narrados pela fiscalização,
conforme sua peça impugnatória; "A descrição dos fatos reduzida a termo no auto de
infração em comento, ressalvados alguns excessos, retrata fielmente o ocorrido e
demonstra com clareza que naquela oportunidade ocorreram inúmeros mal-entendidos
que culminaram com a cominação exagerada de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) em detrimento do impugnante" (destaquei) (v. fls. 35)
Com relação à alegação de que a multa tem caráter confiscatório, vedado pela
Constituição Federal; é de se informar que a muito se tem assentado que a apreciação de
inconstitucionalidade de normas é matéria de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
No âmbito administrativo, é obrigação dos servidores públicos aplicar a legislação na
forma como está vigente, sendo-lhes defeso afastar norma por ilegalidade ou
inconstitucionalidade sem que tenha havido anteriormente decretação formal
por parte do Poder Judiciário e determinação de suspensão de execução da lei
ou parte da lei, por parte do Senado Federal.
o entendimento está consagrado no âmbito dos tribunais administrativos,
conforme ementas transcritas a seguir, in verbis:
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS - Não compete ao Conselho de Contribuintes,
como tribunal administrativo que é, e tampouco ao juízo de primeira instância, o exame
da constitucionalidade das leis e normas administrativas.
LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete ao Conselho de Contribuintes,
como tribunal administrativo que é, e tampouco ao juízo de primeira instância, o exame
da legalidade das leis e normas administrativas (Ac. 1o CC 106-07.303, de 05/06/95).
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode,
sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar textos legais legitimamente
inseridos no ordenamento jurídico, em observância ao art. 142, parágrafo único, da Lei
n° 5.172/1966, Código Tributário Nacional - CTN. De se citar, in verbis:
Parágrafo. único - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima citado, a autoridade
fiscal encontra-se obrigada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando
impedida de ultrapassar tais limites para examinar questões outras como as suscitadas
na contestação em exame, uma vez que às autoridades julgadoras administrativas cabe
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento. Por oportuno, assinale-se que tal é
o entendimento expresso no Parecer Normativo CST/SRF de n° 329/70, in verbis:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a argüição de
inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por transbordar
os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
Dessa forma os argumentos baseados em ilegalidade ou inconstitucionalidade não
podem ser acatados.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

A alegação de que deve ser aplicada pena mais branda, prevista no artigo 646 do
Decreto n° 4.543/2002, não pode ser acatada.
o artigo 646 do Decreto n° 4.543/2002, como transcreve o impugnante, regulamenta o
artigo 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 5° do Decreto-lei
n° 751/1969, in verbis:
Art. 646. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 107,
íncisos 1, V, VI e VIl, com a redação dada pelo art. 5o do Decreto-lei no 751, de 1969):
I - de R$ 103,56 (cento e três reais e cinqüenta e seis centavos), a quem, por qualquer
meio ou forma, desacatar agente do fisco ou embaraçar, dificultar ou impedir sua ação
fiscalizadora; (..) (destaquei)
Ocorre que a Medida Provisória n° 135/2003, publicada no DOU de 31/10/2003 e
posteriormente convertida na Lei n° 10.83312003, alterou a redação do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37/1966, de forma que o artigo 646 do Decreto n° 4.54312002, que o
regulamentava, foi tacitamente revogado, não podendo, desde então, ser aplicado na
forma como requerida pelo interessado.
Conclui-se assim, que os fatos narrados pela fiscalização e confirmados pelo
impugnante se subsumem à infração tipificada como "desacato à autoridade aduaneira",
devendo ser aplicada a penalidade lavrada.

No que concerne ao Parecer da Assessoria Jurídica do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul acostado aos autos (fls. 169 e 170), órgão no qual o contribuinte
desenvolve suas atividades profissionais, considero ser, a peça em referência, elemento de
caráter meramente opinativo, que não contribui no deslinde das questões aqui colocadas,
porquanto o ente emissor é órgão estranho à estrutura do Poder Executivo Federal.
Ressalte-se que a infração fora cometida contra autoridades aduaneiras, na
presença dos policiais rodoviários federais que davam suporte à aludida operação de fiscalização.
Na situação colocada, portanto, temos como órgãos envolvidos a Receita Federal do Brasil e a
Polícia Rodoviária Federal, não havendo a participação Ministério Público Estadual em qualquer
dos fatos ou infrações imputadas ao então fiscalizado.
Por conclusão, diante dos fundamentos expostos, voto por rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.391 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12767.000053/2006-41

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital